Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A obrigação do genitor de prover o sustento de seu filho, por si só, não caracteriza sua legitimidade passiva para adimplir obrigação contratual, a qual não manifestou o animus de contratar.
2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não fez parte do título e nem assinou o contrato de prestação de serviços educacionais.
3. Agravo de instrumento desprovido.